Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-43.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008761-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 014.330.211-61 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1008761-43.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Embargante:
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

Embargada:
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O recurso discutia a possibilidade de inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo das férias e do terço constitucional de servidora pública estatutária. A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição em relação à fundamentação adotada para afastar a inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo das férias e do terço constitucional, sob a égide do regime estatutário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, todas as matérias suscitadas pela parte embargante, especialmente quanto à inexistência de previsão legal específica que autorize a incorporação das referidas verbas ao cálculo das férias e do terço constitucional.

Não há omissão quanto à análise da legislação municipal aplicável nem contradição entre os fundamentos jurídicos adotados e a conclusão do acórdão, que observou fielmente a jurisprudência consolidada e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A fundamentação assentou-se no princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, sendo inaplicáveis por analogia normas celetistas ou entendimentos oriundos da Justiça do Trabalho ao regime jurídico estatutário.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição em acórdão que fundamenta, com base na legislação municipal e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, a impossibilidade de inclusão de horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo de férias e terço constitucional, no âmbito do regime estatutário.

A ausência de previsão legal específica impede a incorporação de vantagens pecuniárias ao vencimento do servidor público, em respeito ao princípio da legalidade.

Embargos de declaração não são cabíveis para simples reexame do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 06/2004, arts. 46, 52, § 2º, 64 e 66; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Recurso Inominado N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025; TJMT, IRDR N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1037729-34.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1043627-51.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do servidor municipal à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo do 13º salário, mas negou o pedido de inclusão dessas verbas na base de cálculo das férias e do terço constitucional, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se as parcelas recebidas a título de horas extras e adicional de insalubridade devem compor a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional no regime estatutário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar Municipal nº 06/2004 condiciona a incorporação de adicionais e gratificações ao vencimento “nos casos e condições indicados em lei”, de modo que a norma possui eficácia contida e exige previsão legal específica.

4.

O legislador municipal, quando pretendeu incluir verbas na base de cálculo de outras, o fez expressamente, como no art. 66 da referida lei para a gratificação natalina (13º salário), inexistindo previsão semelhante quanto às férias.

5.

A ausência de previsão legal impede a inclusão das verbas questionadas nas férias, em observância ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput).

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sendo ilícita a criação de vantagens remuneratórias sem amparo legal.

7.

O regime estatutário afasta a aplicação analógica da CLT ou de súmulas trabalhistas, pois não há lacuna normativa a ser suprida.

8.

A jurisprudência do TJMT e da própria Turma Recursal consolida o entendimento de que a concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, não cabendo extensão por analogia ou isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A incorporação de adicionais e gratificações à base de cálculo de vantagens do servidor público municipal depende de previsão legal específica. O Poder Judiciário não pode incluir horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo das férias e do terço constitucional sem amparo legal, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Normas celetistas e súmulas trabalhistas não se aplicam subsidiariamente ao regime estatutário quando não há lacuna normativa.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 06/2004, arts. 46, 52, § 2º, 64 e 66; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025; TJMT, IRDR N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1037729-34.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.09.2025; TJMT, Recurso Inominado 1043627-51.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026